Tribunal: TJBA
Processo: 0502724-21.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502724-21.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: ALEF INACIO DE SOUZA CARDIM e outros

Advogado(s)
:
CLEBER NUNES ANDRADE

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANTIDA.

CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE.
DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS
. MEROS INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.

RECURSO. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público estadual contra sentença absolutória que afastou a imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), por insuficiência de provas, em face de Alef Inácio de Souza Cardim e Marcos Vinícius de Jesus Silva. A decisão de primeiro grau destacou a ausência de provas seguras, amparando-se em contradições nos depoimentos policiais e negativa de autoria pelos réus.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos policiais, desacompanhados de outras provas contundentes e marcados por contradições relevantes, são suficientes para ensejar a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito está comprovada pelos laudos periciais e auto de apreensão.

A autoria, contudo, não está suficientemente demonstrada, dada a inconsistência entre os depoimentos dos policiais e a negativa de autoria em juízo, sem corroboração de outras provas.

O princípio do in dubio pro reo impõe a manutenção da sentença absolutória, ante a ausência de prova segura e harmônica sobre a participação dos apelados no tráfico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença absolutória.

Tese de julgamento
: “1. É inviável a condenação criminal baseada exclusivamente em depoimentos policiais contraditórios e desacompanhados de provas robustas. 2. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1936393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
0502724-21.2019.8.05.0039
, em que figuram, como Apelantes,
ALEF INACIO DE SOUZA CARDIM e MARCOS VINICIUS DE JESUS SILVA
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR